Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707112-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINO FRANCISCO MARCELINO AGRAVADO: MARIA VILMA MARTINS PIRES ALMEIDA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão (id 23909420) da 2a Vara Cível de Samambaia que deferiu liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel situado naquela Cidade, na QS 110, Conj. 08, Lote 02. Liminarmente, busca a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a revogação da decisão. Para tanto, considera ausentes os requisitos para a reintegração: a) não se cogita posse de imóvel público; b) a procuração apresentada pela agravada não detalha direito possessório anterior; c) ausente prova de boa-fé e de “posse” mansa e pacífica. Afirma ser o proprietário do imóvel, adquirido em leilão junto à Terracap, cuja transferência ocorreu no corrente ano. Acrescenta que o imóvel estava abandonado, apenas guarnecendo móveis sem uso de uma igreja e que buscou cumprir a finalidade social ao celebrar contrato de locação, que será afetado, com prejuízo a terceiro, pela decisão questionada. 2. Não constato a aparência do bom direito que justifique, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. Como ressaltado pelo Juízo, não se discute domínio em ação possessória. A agravada apresentou ao Juízo prova suficiente do exercício anterior da posse, desde 2016, o que esvazia, em princípio, a tese do agravante de que ingressou em imóvel abandonado. Além disso, a relação entre a agravada e a então proprietária – Terracap - posse ou mera detenção - não possibilita ao agravante imitir-se no imóvel da forma como foi descrita na decisão – com força e intimidação -, fatos cuja verossimilhança encontra indícios suficientes nos autos. Quanto ao suposto risco a terceiro de boa-fé, o contrato de locação, sem data de assinatura, teve início em 07/03/21, um dia após a comunicação da ocupação à autoridade policial, fato que não constitui óbice ao cumprimento da decisão agravada e, por ora, apenas confirma o aparente esbulho perpetrado pelo agravante. 3. Indefiro a liminar. Conclusos à eminente relatora. Brasília, 10 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista